Tribunal: TJSP
Processo: 0027500-39.2006.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO DE VENCIMENTOS. MUNICÍPIO DE DIADEMA. PRESCRIÇÃO E INCONSTITUCIONALIDADE. Insurgência em face da sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição e declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da norma jurídica na qual se lastreava o título executivo.
PRESCRIÇÃO. Questão já decidida por esta C. 5a Câmara de Direito Público em precedentes

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO DE VENCIMENTOS. MUNICÍPIO DE DIADEMA. PRESCRIÇÃO E INCONSTITUCIONALIDADE. Insurgência em face da sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição e declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da norma jurídica na qual se lastreava o título executivo.
PRESCRIÇÃO. Questão já decidida por esta C. 5a Câmara de Direito Público em precedentes anteriores (execução coletiva e execução individual) referentes ao mesmo título executivo, atendendo ao comando do C. Superior Tribunal de Justiça de prolação de novo julgamento. Execuções do título judicial ora discutido que foram suspensas por força de medida cautelar concedida por este E. Tribunal de Justiça em 2003, com efeitos até o julgamento de ação rescisória referente ao título executivo. Medida cautelar que foi extinta em 12/08/2014, ante o julgamento de improcedência da rescisória. Prosseguimento da execução postulado pelo exequente individual em 05/12/2014, a evidenciar inexistir prescrição intercorrente e/ou inércia do exequente. Ausência, tampouco, de prescrição para a propositura da execução, já que a execução foi proposta em 2006, quando já suspenso o trâmite das execuções individuais e do ajuizamento da ação rescisória.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA JURÍDICA. Declaração incider tantum que se revela incabível, em concreto. Questão já afastada em sede de ação rescisória, a qual foi julgada improcedente, mesma conclusão adotada em decisão anterior proferida por esta Câmara em assentada anterior neste cumprimento de sentença. Norma impugnada que já foi revogada, de sorte que o interesse processual na declaração de inconstitucionalidade se limitaria à desconstituição dos efeitos do título executivo judicial. Pretensão, contudo, que esbarra na interpretação dada pelo C. Órgão Especial desta Corte ao art. 535, § 5°, CPC, no julgamento do IRDR n° 41. Instituto que apenas é cabível para normas declaradas inconstitucionais pelo E. Supremo Tribunal Federal, e não por esta Corte.
Cumprimento de sentença que deve ter prosseguimento. Sentença reformada. Recurso provido, com determinação.